Tribunal: STF
Processo: AI 406213
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NECESSIDADE DE  REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        Resta inviabilizado o recurso extraordinário quando
 evidenciada a
necessidade do revolvimento de matéria fática para aferir a eventual
 ofensa à Constituição. Incidência do óbice da Súmula
279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.